Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDO. JUIZ NATURAL. DIVERGÊNCIA SALDO PIS/PASEP. DETERMINAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MATIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual o juízo da instância prima indeferiu a inicial, uma vez que a parte autora, após intimada para emendar a exordial, não recolheu as custas iniciais, sob a justificativa que faz jus ao benefício da justiça gratuita.
2. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal (apelação cível), se presentes os requisitos legais.
3. No caso, o pedido de gratuidade da justiça arrazoado na peça recursal foi conhecido em observância ao postulado do acesso à justiça; porém, indeferido, uma vez que não demonstrada a situação hodierna de miserabilidade financeira (jurídica).
4. Intimada a parte autora a emendar a inicial e recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo (custas iniciais).
5. Recurso conhecido e improvido.